Tribunal: CARF
Processo: 11080.730139/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730139/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.849 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ATACK REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/01/2012, 31/01/2012, 31/01/2013
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.POSSIBILIDADE
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado para aplicação de multa no valor de R$ 77.171,93, decorrente da
realização de compensação indevida, objeto do PA 10783.903298/2012-47.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pela Recorrente, julgou a
improcedente, por entender que a multa, por expressa previsão legal, deve ser mantida.
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando
que a exigência da multa é tema sujeito à sistemática de repercussão geral RE 796.939 e, pede
sua aplicação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730139/2017-10
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.849 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730139/2017-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
De inicio, insta tecer que o §2o, do artigo 62, do RICARF impõe aos Conselheiros
observância obrigatória, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, o que não é caso do RE 796.939.
Assim, afasto sua aplicação ao presente caso.
No mais, constatasse que o PA que tratou da não homologação das compensações
manteve o indeferimento do despacho decisório, ensejando, assim, a manutenção da cobrança da
multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Por fim, reitero os fundamentos da decisão recorrida para manter a exigência da
multa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital